Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710499-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FABIANO FIUMARI, LUCIANA DE PAIVA LUQUEZ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que determinou a realização de prova pericial com a finalidade de apurar o valor médio da locação de um imóvel com as mesmas características daquele objeto da controvérsia no período de junho/2011 a fevereiro/2012 (proc. no 0714176-36.2021.8.07.0001, ID no 112645660). 2. Tece considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões de saneamento processual e que versem sobre a produção de provas, mediante a aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Defende que a decisão que determinou a realização de prova pericial não deve prevalecer diante da grande quantidade de documentos apresentados por ambas as partes e que seria suficiente para esclarecer a questão controvertida. 4. Sustenta que em outras demandas da mesma natureza recentemente foram elaborados laudos periciais contendo pesquisa atualizada quanto ao valor mensal do aluguel exigido pelos agravados a título de lucros cessantes e que podem ser aproveitados na demanda originária. 5. Ressalta que os laudos periciais tratam do mesmo empreendimento imobiliário e período que constam na liquidação de sentença, o que tornaria a realização de nova prova pericial desnecessária, o que não contribuiria para a celeridade e economia processual. 6. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a demanda originária até o julgamento e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 7. Preparo (ID no 34157352, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 11. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 12. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 13. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 14. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A decisão ponderou que diante da impossibilidade de composição entre as partes, a realização de perícia é necessária para dirimir a controvérsia quanto ao valor médio do aluguel de imóvel semelhante ao objeto da liquidação de sentença no período de junho/2011 a fevereiro/2012, conforme determinado na decisão de ID no 99653809 proferida em 6/8/2021. 16. Naquela oportunidade foi permitida às partes a apresentação de prova pericial já produzida em outros processos e que viabilizasse a aplicação do art. 372 do CPC. O agravante se manifestou no ID no 100253187, mas não houve consenso quanto ao valor médio do aluguel, apesar de os agravados terem concordado com aquele apresentado em contestação (ID no 102951418). 17. Como consequência, a perícia a ser realizada tem o intuito de apurar o valor efetivamente devido, em conformidade com o título judicial que embasa o pedido de liquidação de sentença, uma vez que não foi possível resolver essa questão por outros mecanismos. 18. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO